Tribunal: STF
Processo: ADI 2350
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-07
Data de publicação: 2001-03-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS. LEI ESTADUAL Nº 13.644/2000, ARTIGO 51, §§ 1º E 2º.
OFENSA AOS ARTIGOS 22, XXV E 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA
PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES. INVASÃO
DE COMPETÊNCIA: INEXISTËNCIA. MUNICÍPIOS QUE NÃO COMPORTAM MAIS DE
UM SERVIÇO NOTARIAL OU DE REGISTRO.
1.      A Constituição Federal (artigo 63, II, c/c o artigo 96) apenas
veda ao Poder Legislativo a prerrogativa da formalização de emendas
a projeto originário de Tribunal de Justiça se delas resultar
aumento de despesa pública.
2.      Não se verifica falta de pertinência temática à proposição
parlamentar se dela provier enunciado harmônico e simétrico à
proposta inicial.
3.      Entendimento vencido do Relator e dos que o seguiram de que a
norma estadual invadiu área de competência da União para legislar
sobre atividades dos notários e dos oficiais de registro (CF,
artigos 22, XXV e 236, § 1º).
4.      Prevalência da tese sustentada pela maioria de que a lei,
objeto da ação, disciplina tema pertinente à organização judiciária
do Estado e destinada a preencher as necessidades de pequenas
comarcas, incapazes de suportar os ônus de mais de uma serventia
extrajudicial, enquadrando-se sua elaboração nos limites da
competência do Estado-membro.
        Cautelar indeferida por maioria.